Tribunal: TJSP
Processo: 1023922-44.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Apelação – Ação revisional de cláusula de contrato cumulada com repetição de indébito – Sentença de improcedência.
Preliminar - Alegação, em contrarrazões, de não conhecimento do recurso, ante a não observância do princípio da dialeticidade recursal – Inépcia recursal - Descabimento - Leitura das razões que evidencia a impugnação aos fundamentos da sentença - Preliminar rejeitada.
Mérito -

Ementa:
Apelação – Ação revisional de cláusula de contrato cumulada com repetição de indébito – Sentença de improcedência.
Preliminar - Alegação, em contrarrazões, de não conhecimento do recurso, ante a não observância do princípio da dialeticidade recursal – Inépcia recursal - Descabimento - Leitura das razões que evidencia a impugnação aos fundamentos da sentença - Preliminar rejeitada.
Mérito - Tarifa de registro do contrato – Cobranças lícitas – Aplicação da tese firmada pelo C. STJ no julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 958) - Documentos que comprovam a efetiva prestação de serviço pela instituição financeira – Resolução do Contran que imputa responsabilidade do agente financeiro para inclusão do gravame – Apelante que não comprovou a abusividade da cobrança ou que o valor está acima da média praticada no mercado – Precedentes deste E. Tribunal – Tarifa de avaliação de bem – Reconhecimento da legalidade da cobrança que está condicionado à demonstração da efetiva prestação do serviço – Banco que não comprovou ter suportado gastos com o referido serviço – Documento juntado aos autos que não se presta para tanto, já que traduz a mera constatação da documentação do veículo – Precedentes deste E. Tribunal - Taxa de juros – CET – Não cabimento da taxa prevista na calculadora cidadão, pois não inclui todos os encargos envolvidos na operação de financiamento – Taxa que contempla outras despesas que integram o Custo Efetivo Total da operação – Precedentes – Sentença parcialmente modificada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.